Tribunal: TJBA
Processo: 8056185-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056185-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: FERNANDO ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADAS. DESLIGAMENTO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE (UBER). CONTRADITÓRIO E BOA-FÉ OBJETIVA NAS RELAÇÕES PRIVADAS. ILICITUDE DA RESCISÃO CONTRATUAL SUMÁRIA SEM JUSTA CAUSA OU NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REDUÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR DOS LUCROS CESSANTES. 07 (SETE) DIAS. PREVISÃO CONTRATUAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou
parcialmente
procedente o pedido de motorista de aplicativo
de
plataforma de transporte,
condenado
a empresa ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes. O Apelante (empresa) argumenta que o desligamento unilateral é exercício de autonomia da vontade e não
exige contraditório, enquanto o Apelado (motorista) sustenta a ausência de justa causa e de prévia notificação para o descredenciamento, em violação ao devido processo legal e à boa-fé objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da exclusão do motorista da plataforma sem prévia notificação e justificativa; (ii) analisar a incidência do contraditório e da boa-fé objetiva nas relações contratuais privadas; (iii) avaliar a razoabilidade do valor da indenização por danos morais fixado na sentença;
(iv) verificar a razoabilidade da extensão da condenação em lucros cessantes, tendo por parâmetro as disposições contratuais.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada pelo Apelado, não merece acolhimento. O Apelante impugna especificamente os fundamentos da decisão atacada, atendendo ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, III, do CPC, e à Súmula 182 do STJ, ao expor os motivos de seu inconformismo e fundamentar sua insurgência.

4. A preliminar de cerceamento de defesa, arguida pelo Apelante com base no art. 1.022 do CPC e no art. 93, IX, da CF/88, também deve ser rejeitada. A decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, e não se verifica omissão, contradição ou obscuridade que justifique a nulidade invocada. A insatisfação quanto aos termos da sentença deve ser veiculada por meio de recurso próprio.

5.
O princípio do contraditório e o direito à ampla defesa devem ser observados em relações jurídicas privadas, especialmente quando envolvem restrições de direitos, em homenagem à eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

6.
A exclusão de motorista de plataforma digital sem notificação prévia e justificativa suficiente configura prática abusiva, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

7.
A existência de cláusula contratual que permite rescisão unilateral não exime a empresa de observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo necessário justificar o descadastramento para evitar arbitrariedade.

8.
Comprovada a habitualidade e boa conduta do motorista no cumprimento dos termos contratuais, resta caracterizado o abuso de direito na exclusão sumária sem motivo claro.

9.
A indenização por dano moral tem caráter compensatório e pedagógico, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade. No caso, o valor de R$ 5.000,00 atende a esses critérios e evita o enriquecimento sem causa.

10.
O ressarcimento de lucros cessantes é limitado ao prazo de sete dias, conforme a cláusula de aviso prévio no contrato, descontando-se os custos operacionais de 25%.

IV
. DISPOSITIVO

11. Rejeitadas as preliminares. Dado provimento parcial ao recurso
apelação para reduzir o montante de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, quanto aos lucros cessantes, limitá-los ao prazo de 07 (sete) dias, determinando, ainda, que do valor seja descontado o equivalente a 25%, referente aos custos operacionais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8056185-35.2022.8.05.0001
, em que figura como Apelante,
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e Apelado
MARCOS ROBERTO DA SILVA E SILVA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
REJEITAR AS PRELIMINARES,
CONHECER

e

DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto
, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

R
elator Presidente